Tribunal: TJDFT
Processo: 0700953-24.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. ITCMD. TRIBUTOS DO ESPÓLIO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que homologou partilha em arrolamento sumário e determinou a expedição do formal sem exigir a comprovação de quitação de tributos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas.
2. O ente público sustenta a necessidade de comprovação prévia da regularidade fiscal, inclusive quanto ao ITCMD. A ação foi proposta em 02.03.2023. Valor da causa: R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais). Sentença proferida em 19.12.2025. Sem condenação em honorários.
II. Questão em discussão
3. Consiste em: (i) saber se, no arrolamento sumário, a homologação da partilha e a expedição do formal dependem da comprovação prévia do recolhimento do ITCMD; e (ii) saber se é necessária a comprovação da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, distintos do imposto de transmissão causa mortis.
III. Razões de decidir
4. O art. 659, § 2o, do CPC/2015 estabelece que, no arrolamento sumário, a homologação da partilha e a expedição dos títulos não se condicionam ao prévio recolhimento do ITCMD. Após o trânsito em julgado, o juízo deve intimar o Fisco para o lançamento administrativo do tributo.
5. O art. 662 do CPC/2015 veda a apreciação, no arrolamento, de questões relativas ao lançamento, pagamento ou quitação do ITCMD, remetendo tais matérias à esfera administrativa.
6. Permanece aplicável o art. 192 do CTN, que exige a comprovação da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas como condição para a homologação da partilha.
7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.074 (REsp no 1.896.526/DF e REsp no 2.027.972/DF), firmou a tese de que, no arrolamento sumário, não se exige o prévio recolhimento do ITCMD para a homologação da partilha e expedição do formal, mas é obrigatória a comprovação do pagamento dos tributos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas, nos termos do art. 192 do CTN.
8. No caso, há notícia de certidão positiva de débitos em nome do espólio. A sentença homologou a partilha sem exigir a comprovação de quitação desses tributos, em desacordo com o art. 192 do CTN e com a tese repetitiva do STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e condicionar a homologação da partilha e a expedição do formal à comprovação da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, dispensado o prévio recolhimento do ITCMD, que deverá ser objeto de lançamento e cobrança na via administrativa.
Tese de julgamento: “1. No arrolamento sumário, a homologação da partilha e a expedição do formal não se condicionam ao prévio recolhimento do ITCMD. 2. É obrigatória a comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas, nos termos do art. 192 do CTN”.